Tribunal: TJMT
Processo: 1028024-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028024-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SOB CLÁUSULA CIF. COBRANÇA AUTÔNOMA DE ICMS SOBRE FRETE. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC. BIS IN IDEM. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por SOAMI Agroindustrial Ltda., para afastar a incidência autônoma do ICMS sobre o frete nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, ainda que a autora seja beneficiária do PRODEIC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a cobrança autônoma de ICMS sobre o frete nas operações interestaduais sob cláusula CIF realizadas por contribuinte beneficiário do PRODEIC, à luz da Portaria SEFAZ nº 47/2000, alterada pela Portaria nº 81/2016.

III. Razões de decidir

3. Nas operações sob cláusula CIF, o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS relativo à operação mercantil, conforme art. 13, §1º, II, “b”, da LC nº 87/1996, sendo indevida nova tributação sobre o mesmo fato gerador.

4. A alteração promovida pela Portaria nº 81/2016-SEFAZ/MT extrapola o poder regulamentar ao excluir beneficiários do PRODEIC da dispensa de recolhimento do ICMS-frete, configurando violação ao princípio da legalidade tributária (CTN, art. 97, IV).

5. O benefício fiscal do PRODEIC não autoriza a criação de nova hipótese de incidência, tampouco permite a tributação em duplicidade sobre a mesma operação.

6. Precedentes do TJMT e do STJ reconhecem a ocorrência de
bis in idem
quando o ICMS incide em separado sobre o frete nas operações CIF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS da operação mercantil, sendo indevida a cobrança autônoma do imposto sobre o serviço de transporte.

2. A Portaria SEFAZ nº 81/2016, ao excluir beneficiários do PRODEIC da dispensa de recolhimento do ICMS-frete, viola o princípio da legalidade tributária e configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, IV; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “b”; Lei Estadual nº 7.958/2003, art. 9º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 931.727/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 28.10.2009; TJMT,
N.U 1047782-16.2019.8.11.0041, N.U 1008349-55.2024.8.11.0000,
N.U 1005597-55.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n.º
1028024-46.2022.8.11.0041, ajuizada por
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA
que, julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora ao recolhimento do ICMS de forma autônoma sobre o frete nas operações interestaduais sob cláusula CIF, mesmo sendo beneficiária do PRODEIC; b) afastar a aplicação do inciso I do parágrafo único do art. 1º da Portaria SEFAZ nº 47/2000, com redação dada pela Portaria nº 81/2016, na hipótese dos autos; c) Confirmar a tutela de urgência concedida nos termos da decisão proferida no Id. 104329620; d) Condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Aduz que, não há bis in idem na cobrança do ICMS sobre o frete, pois existem duas hipóteses de incidência tributária autônomas - uma sobre a circulação de mercadorias e outra sobre a prestação de serviços de transporte.

Sustenta que, a Portaria SEFAZ nº 47/2000 estabelece uma regra de simplificação que só funciona quando o ICMS-Frete é integralmente recolhido dentro do ICMS da mercadoria.

Argumenta que, a exceção prevista no parágrafo único do art. 1º da referida portaria é legítima, pois visa evitar que o benefício do PRODEIC seja estendido à prestação de serviço de transporte.

Assevera que, a sentença viola o disposto no §3º do artigo 5º da Lei nº 7.098/98, que estabelece que o benefício concedido para determinada operação não alcança a correspondente prestação de serviço

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n.º
1028024-46.2022.8.11.0041, ajuizada por
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA
que, julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora ao recolhimento do ICMS de forma autônoma sobre o frete nas operações interestaduais sob cláusula CIF, mesmo sendo beneficiária do PRODEIC; b) afastar a aplicação do inciso I do parágrafo único do art. 1º da Portaria SEFAZ nº 47/2000, com redação dada pela Portaria nº 81/2016, na hipótese dos autos; c) Confirmar a tutela de urgência concedida nos termos da decisão proferida no Id. 104329620; d) Condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do ICMS de forma autônoma sobre o serviço de frete nas operações de venda interestadual com cláusula CIF realizadas por contribuinte beneficiário do PRODEIC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da natureza jurídica da cláusula CIF e sua relação com a incidência do ICMS

Para melhor compreensão da questão, é necessário esclarecer a natureza jurídica da cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight). Trata-se de modalidade contratual na qual o vendedor se responsabiliza pelo pagamento do frete e do seguro até o local de destino da mercadoria, incluindo esses valores no preço final do produto. Assim, o comprador paga um valor único que engloba o custo da mercadoria, do frete e do seguro.

Consigna-se que, na venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete e do seguro de transporte integrar ao valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de calculo do ICMS , conforme prevê o artigo art. 13, §1º, II, “b” da Lei Complementar Federal 87/1996,
in verbis:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1
o
Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:

[...]

II - o valor correspondente a:

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”.

Portanto, nas operações com cláusula CIF, o valor do frete já compõe a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação mercantil, sendo tributado juntamente com o valor da mercadoria.

Frisa-se que,
o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS referente ao produto vendido, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

Com efeito, o custo dos fretes até concluir a operação de venda estará incluso na nota fiscal de venda emitida pelo apelado.

Essa é a razão pela qual a Portaria nº 47/2000-SEFAZ/MT, em sua redação original, dispensava o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos nela relacionados, quando as saídas do território mato-grossense ocorressem com cláusula CIF.

Da alteração promovida pela Portaria nº 81/2016-SEFAZ/MT e seus efeitos

A Portaria nº 81/2016-SEFAZ/MT alterou o art. 1º da Portaria nº 47/2000-SEFAZ/MT, acrescentando-lhe parágrafo único com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Ressalvada disposição expressa em contrário, o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento:

I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional."

Com essa alteração, a autoridade fazendária passou a exigir o recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF quando o tomador do serviço de transporte e/ou a operação de venda realizada por meio do PRODEIC ou Simples Nacional.

Ocorre que tal exigência configura evidente cobrança
bis in idem
,
que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador.

Isso porque,
o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação mercantil, nos termos do art. 13, §1º, II, "b", da Lei Complementar nº 87/1996.

Destarte, ao exigir novamente o ICMS sobre o frete, a autoridade fazendária está tributando duas vezes o mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a alteração promovida pela Portaria nº 81/2016-SEFAZ/MT viola o princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, que estabelece que somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Vejamos:

"Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

[...]

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;"

Ao excluir as empresas beneficiárias do PRODEIC da dispensa de recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF, a Portaria nº 81/2016-SEFAZ/MT acabou por alterar a base de cálculo do tributo, o que somente poderia ser feito por lei em sentido formal.

Além disso, a alteração promovida pela Portaria nº 81/2016-SEFAZ/MT também viola o art. 9º, §2º, da Lei Estadual nº 7.958/2003, que não exclui o frete dos incentivos do PRODEIC, como se observa do seu texto legal:

"Art. 9º Às empresas que atenderem as condições previstas no art. 6º, bem como os requisitos fixados em regulamento, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

[...]

§2º A forma e respectivos percentuais do benefício fiscal serão definidos no regulamento deste Capítulo, considerada a agregação de valor, localização geográfica e as prioridades para o desenvolvimento do Estado."

E mais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacificada no sentido de ser é ilegal a cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda com cláusula CIF e integrou a base de cálculo do imposto estadual, mesmo nas operações beneficias pelo PRODEIC.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. O artigo 13, §1º, "b", da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) dispõe expressamente que o frete integra a base de cálculo do ICMS quando realizado pelo remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado, o que não se verifica no caso em análise. 4. A exigência de ICMS em separado sobre o frete nas operações CIF configura bis in idem, pois o tributo já incide sobre o valor total da mercadoria, que inclui o custo do transporte. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp nº 931.727/RS, de que, nas operações CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, tornando indevida a incidência do imposto em separado sobre o transporte. 6.
O enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC não altera a regra da Lei Kandir, que já determina a inclusão do frete no cálculo do tributo
. 7. A Portaria nº 81/2016 – SEFAZ/MT não pode instituir nova hipótese de incidência tributária, pois atos normativos infralegais não podem inovar no ordenamento jurídico em matéria de tributação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária. [...]”. (N.U 1047782-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

“MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE FRETE – OPERAÇÕES SOB CLÁUSULA CIF – PORTARIA Nº 273/2023-SEFAZ/MT – COBRANÇA INDEVIDA – BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp n. 931727/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nas operações realizadas sob a cláusula CIF, o custo do transporte integra o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Dessa forma, a cobrança do ICMS separadamente sobre o serviço de frete configura dupla tributação.

2. O fato de a empresa tomadora do serviço ser beneficiária do PRODEIC não impede a aplicação da dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações CIF, conforme já reconhecido na jurisprudência deste Tribunal.

3. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1008349-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO DE ENVIO DE MERCADORIA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – VALOR DO FRETE EMBUTIDO NO VALOR DA MERCADORIA – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO DA VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O FRETE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] “Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação” (N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).[...]”.
(N.U 1005597-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Importante ressaltar que o fato de a empresa apelada ser beneficiária do PRODEIC não altera essa conclusão, pois o benefício não modifica a regra de composição da base de cálculo do tributo, tampouco autoriza a incidência autônoma sobre o frete.

A sistemática de apuração do ICMS nas operações com cláusula CIF já contempla o valor do frete na base de cálculo do imposto devido pela circulação da mercadoria, desde que o custo do transporte esteja incluído no valor da operação e o serviço seja contratado pelo remetente, como ocorre no presente caso.

Destarte, a tentativa de cobrar o imposto de forma autônoma sobre o mesmo valor - já tributado na operação principal - caracteriza bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao argumento do apelante de que a sentença violaria o §3º do art. 5º da Lei nº 7.098/98, não merece acolhida, pois não se trata de estender benefício fiscal à prestação de serviço, mas sim de reconhecer que, nas operações com cláusula CIF, o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação principal, não podendo haver nova tributação sobre o mesmo fato gerador.

Diante do exposto, não merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
e, por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025